Tribunal: TCU
Processo: 029.349/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 948/2021-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Luiz Enok Gomes da Silva, contra o Acórdão 2346/2020-TCU-Plenário ; Considerando que a notificação da decisão ocorreu em 1/10/2020, a oposição de embargos de declaração intempestivos (em 14/10/2020) e não conhecidos (notificação em 22/2/2021) e que o presente recurso foi interposto em 2/03/2021, restando expirado, portanto, o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que o parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/92 e o § 2o do art. 285 do Regimento Interno do TCU não autorizam o conhecimento de recurso de reconsideração intempestivo, salvo em razão da superveniência de fatos novos; Considerando que a análise do recurso pela Serur e pelo Ministério Público junto ao TCU demonstrou que os elementos apresentados não suprem a exigência necessária para que seja relevada a intempestividade; Considerando, ainda, a conclusão sobre não ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória tanto nos termos do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , quanto em relação ao disposto na Lei 9.873/1999; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não-conhecimento do presente recurso, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e, dar ciência ao recorrente deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 029.349/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira (XXX.996.854-XX); Fundação José Américo (08.667.750/0001-23); Luiz Enok Gomes da Silva (XXX.184.154-XX); Maria Senharinha Soares Ramalho (XXX.621.504-XX) 1.2. Recorrente: Luiz Enok Gomes da Silva (XXX.184.154-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Fabio Vinicius Maia Trigueiro (16027/OAB-PB), representando Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira; Washington Luis Soares Ramalho (6589/OAB-PB), representando Maria Senharinha Soares Ramalho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.